Tribunal: STF
Processo: RE 1298436
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, modificando o entendimento do Juízo, julgou improcedente pedido de manutenção da incidência da URP de 26,05% sobre as parcelas remuneratórias. No extraordinário, as recorrentes apontam violado o artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. Afirmam a existência de decisões transitadas em julgado assegurando o direito pleiteado. Alegam contrariados os princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Discorrem sobre ausência do contraditório e da ampla defesa. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Quanto ao mérito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça está pacificada quanto à inexistência de direito adquirido dos servidores públicos, ao reajuste de 16,05%, decorrente da URP de fevereiro de 1989. Prevalece o entendimento segundo o qual a Lei n° 7.730/89 revogou a reposição prevista no Decreto-Lei n° 2.335/87 antes de consumar o período aquisitivo ali previsto. Nesse sentido: 
    [...]
    Não há que se falar em decadência, uma vez que não houve anulação de ato administrativo ou supressão de valores da remuneração dos servidores, mas tão somente a determinação de adequação do pagamento da parcela em questão, de modo que ela seja paga em valores nominais e não incida como percentual sobre novos vencimentos por ocasião de futuros reajustes.
    Do mesmo modo, tampouco ofensa ao contraditório e ampla defesa, porquanto não houve supressão da verba, mas apenas determinação visando a impedir a futura aplicação ilegal do reajuste, bastando, nesse contexto, a cientificação dos servidores, como realizado pela FURG por meio do MESMO CIRC. N° 025/SARH-PROAD.
    A decisão impugnada revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator